Tribunal: CARF
Processo: 10280.902417/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.902417/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.689 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
GRIFFO COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IRRF. COMPENSAÇÃO
Para fins de determinação do saldo do imposto de renda a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do
imposto pago ou retido na fonte, desde que as receitas correspondentes tenham
sido computadas na determinação do lucro real e ficar comprovado, mediante
documentação hábil e idônea, que o contribuinte sofreu a retenção deste
imposto no período correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.902417/2011-24
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.689 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902417/2011-24

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
151/156) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório às folhas 46/51, que homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP 37647.01305.261206.1.3.02-4208 e não homologou a compensação constante das
DCOMP
35027.41455.150107.1.3.02-2032,
10062.94251.091007.1.7.02-3500
e
37514.93542.290107.1.3.02-2027, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2005 informado na DCOMP 22773.86459.231106.1.3.02-0857 no montante de R$
108.539,41 e reconhecido no valor de R$ 35.617,63, tendo em vista a não confirmação de
Imposto de Renda Retido na Fonte informado como retido no montante de R$ 70.468,45 e de
estimativa informada como compensada no valor de R$ 2.453,31.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 54/56), a contribuinte alegou, em
síntese do necessário, que compete ao tomador do serviço efetuar o recolhimento do valor retido
e proceder às informações cabíveis, anexando os comprovantes de arrecadação às folhas 57 a
138.
No acórdão a quo, foi reconhecido crédito adicional correspondente a imposto de
renda retido na fonte informado em DIRF no valor de R$ 10.902,93, tendo em vista, em síntese
do necessário, que os documentos acostados pelo sujeito passivo às folhas 57 a 68 referem-se aos
Darf cujos recolhimentos foram confirmados no Despacho Decisório (folhas 48/49); os
documentos de folhas 69 a 80 são comprovantes de arrecadação de CSLL, não abarcada no
processo ora sob julgamento; os documentos de folhas 81 a 138 não substituem o informe de
rendimentos a que se refere o § 2o do art. 943, Decreto no 3.000/1999, não se prestando a excluir
as glosas realizadas.
Ciência do acórdão DRJ em 07/12/2018 (folha 167). Recurso voluntário
apresentado em 28/12/2018 (folha 161).
A recorrente, às folhas 163/165, em síntese do necessário, reitera que a
documentação acostada à manifestação de inconformidade é suficiente para comprovar as
retenções que restaram não confirmadas e que compete ao tomador do serviço efetuar o
recolhimento do valor retido e proceder às informações cabíveis, não podendo a peticionante ser
prejudicada por eventual omissão, seja no recolhimento, seja na prestação de informações na
DIRF, cabendo à Receita Federal diligenciar junto àqueles que efetuaram a retenção na fonte,
com fins de apurar o ocorrido.
É o relatório.

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.689 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902417/2011-24

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
Analisando a documentação comprobatória acostada aos autos, observa-se que os
documentos acostados pelo sujeito passivo às folhas 57 a 68 correspondem a comprovantes de
arrecadação relativos a pagamentos de estimativas confirmados no Despacho Decisório (folhas
48/49). Os documentos de folhas 69 a 80 são comprovantes de arrecadação de CSLL, e aqueles
às folhas 136/138 são comprovantes de arrecadação relativos ao ano calendário 2006, não
abarcados no processo ora sob julgamento.
Os documentos de folhas 81 a 135 correspondem a comprovantes de arrecadação
em nome da recorrente, relativos ao ano calendário 2005, de código de receita 8045. Referem-se
a recolhimentos por ela efetuados na qualidade de responsável, como fonte pagadora de
rendimentos a prestadores de serviço, não apresentando nenhuma relação com o crédito
informado na DCOMP, de mesmo código de receita, mas relativo a imposto de renda retido e
recolhido por fontes pagadoras de rendimentos, tomadoras de serviço prestados pela recorrente.
Na ausência de informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, a
recorrente poderia apresentar notas fiscais relativas aos serviços por ela prestados a tais fontes
pagadoras, acompanhadas da comprovação de recebimento dos valores relativos a tais serviços
descontados das alegadas retenções de imposto.
Conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito. E de acordo com o art. 967 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que reproduz o art. 923 do antigo RIR/1999, a
escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis.
Nesse sentido, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita,
para convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo, como manter
escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e a partir desta documentação
determinar o tributo devido e recolher o correspondente valor, a restituição ou compensação
também almeja, para materializar o indébito, atividade semelhante.
Por tais razões, quando a contribuinte apresenta uma Declaração de
Compensação, deve, necessariamente, demonstrar um crédito tributário a seu favor, para
extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de forma que o reconhecimento do
indébito tributário deve ser o fundamento fático e jurídico de qualquer declaração de
compensação.
A propósito do tema, cumpre destacar o informativo de jurisprudência do STJ de
n° 320, de 14 a 18 de maio de 2007, que trouxe o seguinte julgado:
RESTITUIÇÃO. INDÉBITO. PROVA. RECOLHIMENTOS.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.689 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902417/2011-24

A recorrente aduz que a eventual restituição, se cabível, haveria de ser respaldada em
prova documental, acostada na inicial, dos valores efetivamente pagos com as devidas
comprovações de recolhimento, e ante tal incerteza não pode ser a União condenada à
restituição dos valores postulados (pela via da compensação), sob pena de infração ao
princípio do enriquecimento sem causa.
Isso posto, a Turma deu provimento ao recurso ao argumento de que o pressuposto
fático do direito de compensar é a existência do indébito. Sem prova desse pressuposto,
a sentença teria caráter apenas normativo, condicionada à futura comprovação de um
fato. REsp 924.550-SC, Rei. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 15/5/2007.
Restaria saber, ainda, caso as referidas retenções de imposto tivessem sido
comprovadas, se os rendimentos a elas relativos foram regularmente oferecidos à tributação,
mediante demonstração dos valores informados em DIPJ, para que as retenções pudessem ser
deduzidas do resultado do período, conforme determina a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Na ausência de documentação comprobatória, mantém-se, portanto, não
reconhecido o alegado direito creditório remanescente em lide, no valor original de R$
59.565,52.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital